Tribunal: TJDFT
Processo: 0736279-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES.
1. O recorrente não se insurge contra a extinção do feito sem resolução de mérito, até porque consiste em homologação de desistência, com base nos artigos 485, inciso VIII, e 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu o artigo 99, § 3o, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
3. No caso dos autos, a atual situação econômica da apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que ela não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência digna.
4. Recurso conhecido e provido.